Tribunal: TJDFT
Processo: 0003773-97.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVANTE do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (violência contra a mulher) AFASTADA. BIS IN IDEM. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR READEQUADO. DETRAÇÃO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.
2. Inviável a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (violência contra a mulher), no crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal, pois integra o próprio tipo penal qualificado e configura claro bis in idem.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, e crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado conforme as peculiaridades do caso.
4. Os pedidos de detração e progressão de regime devem ser dirigidos ao Juízo das Execuções Penais, competente para a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do pleito, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 7.210/84.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.